Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória requerido por N.M.A. O recurso está fundamentado exclusivamente na alegação de ilegitimidade passiva da agravante. Em consulta aos autos principais, verifica-se que mesmo antes da interposição do recurso, o autor já havia requerido e o juízo deferido a substituição do polo passivo e para que conste UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. Facultado à recorrente manifestar-se acerca de eventual falta de interesse recursal, sobreveio pedido de desistência (ID 37530374). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator \ 0403